Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que restou demonstrado reiterados descumprimentos parciais da determinação judicial de fornecimento da medicação pela operadora executada, nos termos solicitados pelo médico assistente, não há que se falar em alteração do decisum proferido nos autos de origem, em que o magistrado a quo fixou como termo inicial da multa cominatória, a data em que foi proferida a decisão agravada, e incidência enquanto a executada não fornecer, integralmente, os 18 frascos do medicamento PURODIOL ao credor, a teor do que dispõe o §1o e caput, do artigo 537 do CPC.
2. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.